Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700267-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO SOUSA DE ALMEIDA, SANDRA DE SOUZA ALMEIDA AGRAVADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, INCORPORE SOLUCOES LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO SOUSA DE ALMEIDA e SANDREA PEREIRA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que indeferiu a desconsideração da Personalidade Jurídica das Agravadas em cumprimento de sentença. Prevento este gabinete por força do Recurso Inominado interposto anteriormente. Não há pedido de antecipação de tutela / liminar a ser analisado. Assim, intimem-se as empresas agravadas a apresentarem as contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora